Tribunal: TJPA
Processo: 0000158-77.2008.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000158-77.2008.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: BARBARA PRISCILA DOS SANTOS CORREA, ALINNE REGINA MARQUES RODRIGUES, JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, CELESTINO JUNIOR XAVIER ALVES, ELIANA DA SILVA GONCALVES, MARIA ALESSANDRA VALENTE OLIVEIRA, MARIA MARLENE DIAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de diferenças salariais após a publicação da Lei Municipal n.º 67/2006.

2. O acesso à justiça independe de requerimento administrativo prévio, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88.

3. Não há impugnação específica quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantida a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelos apelados.

4. A Lei Municipal n.º 067/2006 entrou em vigor na data de sua publicação, 24.01.2006, sendo devidas as diferenças salariais aos servidores municipais no período de janeiro a novembro de 2006.

5. Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas na proporção de 50% para o Apelante e 50% para os Apelados, com isenção legal do Município de Cametá e suspensão da exigibilidade para os Apelados, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

6. Os honorários advocatícios são fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada parte, com a suspensão da exigibilidade para os Apelados.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0000158-77.2008.8.14.0012) interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra MARIA MARLENE DIAS COSTA E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelos Apelados.

Na origem, os Autores ajuizaram a ação alegando que são servidores públicos municipais concursados, ocupantes do cargo de Agente de vigilância sanitária, ambiental e endemias (posteriormente denominado Agente de vigilância em saúde), lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Argumentaram que, ao serem admitidos, recebiam o equivalente a dois salários-mínimos, acrescidos de 30% de adicional de insalubridade e que, embora tenham tido seus salários reajustados para R$ 500,00 pela Lei n.º 067/2006, que estabeleceu o novo plano de cargos, carreira e salários dos servidores municipais, continuaram a receber apenas R$ 350,00 até novembro de 2006, além de terem o adicional de insalubridade suprimido, mesmo tendo direito ao adicional máximo (40%) devido à natureza das atividades desempenhadas.

Requereram a condenação do Município de Cametá ao pagamento da diferença de 10% sobre o vencimento-base, referente ao período de janeiro de 2003 a novembro de 2006; 40% sobre o vencimento-base de R$ 500,00 no período de dezembro de 2006 a janeiro de 2008 (data do ajuizamento da ação); incorporação à remuneração do percentual de 40% a título de adicional de insalubridade em grau máximo e pagamento da diferença salarial do período de janeiro a novembro de 2006, com as respectivas repercussões salariais nas férias e décimo terceiro salário.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Por todo o exposto, extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), julgando:

a) IMPROCEDENTES os pedidos de pagamento da diferença de 10% sobre o vencimento-base relativo ao período de janeiro/2003 a novembro/2006; 40% sobre o vencimento-base de R$500,00 do período de dezembro/2006 a janeiro/2008 (data do ajuizamento da ação) e incorporação à remuneração do percentual de 40% a título de adicional de insalubridade em grau máximo;

b) PROCEDENTE EM PARTE o pedido de pagamento das diferenças salariais proporcional a 8 (oito) dias no que se refere ao mês de Janeiro/2006, visto que a lei foi publicada em 24/01/2006, e de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para os meses de fevereiro a novembro/2006, com as respectivas repercussões nas férias e décimo terceiro salário, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021, a partir da citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios em percentual equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas.

P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se.

Em suas razões, o Apelante sustenta a ausência de interesse processual, pois não houve resistência à pretensão, uma vez que os Autores/Apelados não teriam demonstrado que buscaram solicitar o pedido deferido na sentença previamente, por via administrativa.

Aduz que a justiça gratuita deferida aos Apelados não merece subsistir, pois são funcionários públicos e possuem recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais.

Sustenta a ausência do direito à concessão da diferença salarial, uma vez que a Lei n.º 067/2006 não estabeleceu aumento imediato das remunerações.

Afirma que a sentença deve ser reformada em relação aos honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, pois houve pedidos procedentes e parcialmente procedentes, necessitando o decote do referido
quantum.

Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Os Apelados apresentaram contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de diferenças salariais após a publicação da Lei Municipal n.º 67/2006.

Inicialmente, não há como acolher a alegação de ausência de interesse processual, ante a ausência de requerimento administrativo, haja vista que, em regra, o acesso à justiça independe de postulação administrativa prévia, o que decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88.

Ademais, o precedente citado pelo Apelante referente à necessidade de prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário não se aplica ao caso em análise que trata de ação de cobrança de parcelas salariais por servidor público.

No tocante à impugnação da concessão dos benefícios da justiça gratuita, trata-se de impugnação genérica, inexistindo elementos que desconstituam a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelos Apelados.

Em relação às diferenças salariais, o Recorrente sustenta que a Lei Municipal n.º 067/2006 que instituiu o aumento não definiu prazo de início, contudo, é incontroverso que a Lei foi publicada em 24.01.2006, contendo a informação de que entraria em vigor na data de publicação (id. 15234448 - Pág. 3).

Desta forma, não pode o Recorrente alegar ausência de previsão legal, haja vista que a Lei Municipal n.º 067/2006 esteve vigente no período de janeiro a novembro de 2006, sendo devido o pagamento de diferenças salariais aos Recorridos neste período, tal como definido na sentença.

Por fim, quanto ao pleito de modificação dos honorários advocatícios de sucumbência, assiste parcial razão ao Recorrente.

Os Autores obtiveram êxito apenas em parte da pretensão, pois não tiveram atendido o pedido de pagamento do adicional de insalubridade.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC:

86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
. NÃO PROVIMENTO. 1
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Assim, estando configurada a sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas na proporção de 50% para o Apelante e 50% para os Apelados, com a anotação de isenção legal do Recorrente, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública e suspensão da exigibilidade em relação aos Recorridos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, com a suspensão da exigibilidade em relação aos Apelados, em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reformar, em parte, a sentença, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA) 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024